Tribunal: TJMT
Processo: 1000561-85.2018.8.11.0004
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000561-85.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EVANY SOUSA SILVA - CPF: 468.606.301-91 (RECORRENTE), Halaiany Figueiredo Silva - CPF: 036.504.741-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –COBRANÇA INDEVIDA POR DÍVIDA QUITADA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA - BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO – PARCELA QUITADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O bloqueio da linha telefônica quando não há inadimplemento que autorize, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral.

Redução do quantum indenizatório quando fixado fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 9.540,00), em razão do bloqueio indevido de linha telefônica por dívida quitada, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL,
mantendo os efeitos da tutela e os tornando definitivos
, para
:

a) CONDENAR, o Reclamado
TELEFONICA BRASIL S/A
, a pagar a quantia de
R$ 9.540,00 (nove mil quinhentos e quarenta reais) a título de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante EVANY SOUSA SILVA
valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistência da cobrança discutida neste processo.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral, posto que o comprovante do pagamento do débito está ilegível. Argumentou que o valor fixado a título de indenização por dano moral é excessivo e deve ser reduzido.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões com preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

I – DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte Recorrida suscita, em contrarrazões, preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a parte Recorrente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ou alternativamente a redução do valor da indenização por dano moral, não havendo qualquer violação ao princípio em comento.

Rejeito a preliminar arguida.

II - MÉRITO

Colendos Pares;

No caso, alega a parte promovente que é titular da linha telefônica móvel (66) 99657-6566 e que mesmo estando com a fatura do mês de janeiro de 2018 quitada, a parte promovida efetuou o bloqueio de sua linha telefônica indevidamente, sob alegação de atraso na respectiva fatura.

Por sua vez, a parte promovida alega inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral, posto que o comprovante do pagamento do débito em discussão está ilegível.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a parte promovente comprovou a quitação da fatura com vencimento em 17/01/2018 no valor de R$ 35,99 (trinta e cinco reais e noventa e nove centavos), cujo pagamento fora efetuado no dia 15/01/2018, conforme comprovante legível juntado na inicial.

Em que pese as alegações da parte promovida de que o comprovante de pagamento da fatura com vencimento em 17/01/2018 no valor de R$ 35,99 (trinta e cinco reais e noventa e nove centavos) se encontra ilegível, não merece prosperar, posto que, contrariamente, é possível a compreensão das informações constantes no documento juntado, visualizando-se que a quitação da fatura se deu em 15/01/2018.

No caso, restou comprovado que a parte promovente quitou a dívida em 15/01/2018, antes de seu vencimento, no entanto teve sua linha bloqueada indevidamente pela parte promovida.

Assim, o bloqueio da linha telefônica da parte promovente foi realizado de forma indevida, visto que a dívida já estava quitada.

A promovida não apresentou qualquer prova da legitimidade do bloqueio da linha, somente alegou genericamente que inexistiu ato ilícito e que o comprovante de pagamento se encontra ilegível.

Dessa forma, entendo que restou comprovada a falha na prestação do serviço, posto que a parte Recorrente não comprovou a legitimidade da cobrança e do bloqueio da linha, uma vez que a fatura do mês de janeiro de 2018 se encontra devidamente quitada.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O bloqueio da linha telefônica realizado de maneira indevida, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral, devendo o consumidor ser indenizado pelos danos suportados.

Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 9.540,00 se mostra divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser reduzido a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO o reduzir o
quantum
indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a promovida ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020